Tribunal: TCU
Processo: 040.819/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2179/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.819/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ricardo Manuel dos Santos Henriques (XXX.315.587-XX); Rodrigo Neves Barreto (XXX.906.237-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aline Costa Apolinario (OAB/SP 455.625). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.